Tribunal: STF
Processo: HC 232686
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Martsung Formiga Cavalcante e outro, em favor de Vicente Gadelha Rocha Neto, contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS.



    O impetrante afirma que, “Na sessão remota do dia 21 de junho de 2023, o Sr. Deputado Luciano Vieira, requereu que o impetrante, proprietário da empresa V.G.R Tecnologia Digital, fosse convocado na forma de investigado, para prestar esclarecimento sobre fatos relacionados com pirâmides financeiras , objeto de investigação desta CPI, tendo sida aprovada tal convocação (doc. Anexo), que somente agora chegou ao conhecimento do impetrante.”



    Alega que, “No dia (13/09), à tarde (12:55h), por e-mail, o impetrante foi notificado a prestar depoimento perante a aludida CPI, devendo comparecer já na manhã do dia seguinte (14/09), às 10h, no plenário 11, do Anexo II, da Câmara dos Deputados.”



    Aduz que requereu a redesignação do depoimento, o que foi deferido e designado o ato para o próximo dia 20.9.



    Requer a concessão da medida liminar para assegurar ao paciente “1) A substituição da compulsoriedade de seu comparecimento, por facultatividade, em face de sua condição de investigado, por inteligência de seu direito à não autoincriminação e ao silêncio (que abrange a faculdade de comparecer ao ato, consoante assentado nas ADPFs 395 e 444); 2) Em eventual depoimento do impetrante “[...] a) seja garantido o direito ao silêncio, em sentido amplo para: (i) não precisar responder às perguntas, a seu juizo, potencialmente incriminatórias; (ii) responder aos questionamentos exclusivamente atinentes aos fatos; (iii) em razão de qualquer desrespeito ao seus direitos, não observância do trato respeitoso ou qualquer ato de coação, ameaça, desrespeito ou constrangimento ilegal, seja assegurado encerrar imediatamente sua participação na oitiva; b) seja garantido o direito de ser integralmente assistido por advogado, durante todo o depoimento; c) sejam garantidas aos seus advogados os direitos e prerrogativas inerentes à profissão, inclusive assegurando-se sua intervenção, para fazer cessar imediatamente qualquer eventual constrangimento ou desrespeito a tais prerrogativas ou a seu constituinte. Ao final, o impetrante requer que, após a prestação de informações pela presidência da CPI e a oitiva da Procuradoria Geral da República, seja concedida definitivamente a ordem de habeas corpus, confirmando-se a medida liminar que haverá de ser inicialmente deferida.”



    É o relatório.



    Decido.



    O Supremo Tribunal Federal tem entendido que, tal como ocorre em depoimentos prestados perante órgãos do Poder Judiciário, é assegurado o direito de o investigado não se incriminar perante as Comissões Parlamentares de Inquérito. 



    Nesse sentido, vale ressaltar a seguinte passagem da ementa de decisão proferida no HC 79.812/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 16.2.2001:



    “COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PRIVILÉGIO CONTRA A AUTO-INCRIMINAÇÃO DIREITO QUE ASSISTE A QUALQUER INDICIADO OU TESTEMUNHA - IMPOSSIBILIDADE DE O PODER PÚBLICO IMPOR MEDIDAS RESTRITIVAS A QUEM EXERCE, REGULARMENTE, ESSA PRERROGATIVA - PEDIDO DE HABEAS CORPUS DEFERIDO. - O privilégio contra a autoincriminação - que é plenamente invocável perante as Comissões Parlamentares de Inquérito - traduz direito público subjetivo assegurado a qualquer pessoa, que, na condição de testemunha, de indiciado ou de réu, deva prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. - O exercício do direito de permanecer em silêncio não autoriza os órgãos estatais a dispensarem qualquer tratamento que implique restrição à esfera jurídica daquele que regularmente invocou essa prerrogativa fundamental. Precedentes. O direito ao silêncio - enquanto poder jurídico reconhecido a qualquer pessoa relativamente a perguntas cujas respostas possam incriminá-la (nemo tenetur se detegere) - impede, quando concretamente exercido, que aquele que o invocou venha, por tal específica razão, a ser preso, ou ameaçado de prisão, pelos agentes ou pelas autoridades do Estado (...)”. (HC 79.812-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 16.2.2001) 



    Como ressaltado pelo Min. Celso de Mello na decisão liminar do MS 25.617-DF, DJ 23.11.2005, seria o caso de se pressupor que o conhecimento e a consciência próprios à formação jurídica dos parlamentares que compõem a direção dos trabalhos da CPI “não permitiria(m) que se consumassem abusos e que se perpetrassem transgressões aos direitos dos depoentes”. 



    Eventos de passado recente e de público conhecimento indicam, contudo, a oportunidade e a necessidade de acautelar qualquer eventual ocorrência de constrangimento ilegal (cf., nesse particular, a situação apreciada no MS 25.668-DF, Pleno, unânime, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento de 23.3.2006, DJ 31.3.2006). 



    O direito à não autoincriminação tem fundamento mais amplo do que o expressamente previsto no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal. Em verdade, ele é derivado da união de diversos enunciados constitucionais, dentre os quais o do art. 1º, III (dignidade humana), o do art. 5º, LIV (devido processo legal), do art. 5º, LV (ampla defesa), e do art. 5º, LVII (presunção de inocência) (TROIS NETO, Paulo Mário C. Direito à não autoincriminação e direito ao silêncio. Livraria do Advogado, 2011, p. 104). Foi justamente nesse sentido que a jurisprudência se posicionou no período imediatamente posterior à Constituição (HC 68.929, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 22.10.1991). 



    Na doutrina, afirma-se que o princípio nemo tenetur se detegere passou a ser considerado direito do cidadão diante do poder estatal, limitando a atividade do Estado na busca da verdade no processo penal e, sobretudo, como medida de respeito à dignidade, consolidando-se como direito fundamental no Estado de Direito . (QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito de não produzir prova contra si mesmo. Saraiva, 2012. p. 478) 



    O direito ao silêncio foi consagrado em tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, que enunciam o direito do acusado de não depor contra si mesmo (art. 14, 3, g, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, em execução por força do Decreto 592/92, e art. 8.2, g, do Pacto de San José da Costa Rica, em execução por força do Decreto 678/92). 



    Mais a mais, entendo, que, por sua qualidade de investigado, não pode o paciente ser convocado a comparecimento compulsório, menos ainda sob ameaça de responsabilização penal. Veja-se o teor do ato convocatório:



    Como Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito em epígrafe e tendo em vista a aprovação do requerimento de Convocação n. 21/2023, cópia anexa, fica Vossa Senhoria INTIMADO a comparecer na audiência pública de tomada de depoimento, na qualidade de INVESTIGADO, dia 14 de setembro, às 10h, no plenário 11, do Anexo II, da Câmara dos Deputados. 



    Eventuais despesas de deslocamento do convocado poderão ser custeadas pela Câmara dos Deputados, se necessário, devendo o depoente requerer à Secretaria da Comissão, indicando os dados pessoais e o aeroporto de saída e de chegada, para emissão das respectivas passagens. (eDOC 4)



    Ora, se o paciente não é obrigado a falar, não faz qualquer sentido que seja obrigado a comparecer ao ato, a menos que a finalidade seja de registrar as perguntas que, de antemão, todos já sabem que não serão respondidas, apenas como instrumento de constrangimento e intimidação.



    Nos autos do HC 171.438, de minha relatoria, a Segunda Turma da Corte concedeu a ordem para tornar facultativo o comparecimento de investigado a seu próprio interrogatório em acórdão assim ementado:



    Habeas corpus. 2. Intimação de investigado para comparecimento compulsório à Comissão Parlamentar de Inquérito, sob pena de condução coercitiva e crime de desobediência. 3. Direito ao silêncio e de ser acompanhado por advogado. Precedentes (HC 79.812/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 16.2.2001). 4. Direito à não autoincriminação abrange a faculdade de comparecer ao ato, ou seja, inexiste obrigatoriedade ou sanção pelo não comparecimento. Inteligência do direito ao silêncio. 5. Precedente assentado pelo Plenário na proibição de conduções coercitivas de investigados (ADPF 395 e 444). 6. Ordem concedida para para convolar a compulsoriedade de comparecimento em facultatividade.



    Atento à indignação dos congressistas em razão das concessões de habeas corpus por esta Corte, registro que estou atento às particularidades de cada impetração que chega a este gabinete com pedido para dispensa de comparecimento de pessoas convocadas como testemunhas.



    Veja-se que, em 7.8.2023, no HC 230.974, indeferi o pedido para que aquele paciente fosse dispensado de comparecer ao ato em que seria tomado seu depoimento, exatamente porque, na qualidade de testemunha, tinha informações sobre terceiros.



    No caso destes autos, o paciente, na essência, não foi convocado para prestar depoimento, mas para ser interrogado, ou seja, na qualidade de investigado (eDOC 4). Portanto, na esteira da jurisprudência da Corte, não pode ser obrigado a comparecer ao ato.



    Considerada a satisfatividade da medida liminar, é o caso de concessão da ordem no mérito.



    Ante o exposto, considerada a qualidade de investigado consignada no ato convocatório, concedo a ordem de habeas corpus para convolar a compulsoriedade de comparecimento em facultatividade e deixar a cargo do paciente a decisão de comparecer, ou não, à Câmara dos Deputados, perante a CPI DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS, para ser ouvido na condição de investigado.



    Se quiser o paciente comparecer ao ato, asseguro-lhe: a) o direito ao silêncio, ou seja, de não responder a perguntas a ele direcionadas; b) o direito à assistência por advogado durante o ato; c) o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo; e d) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores. 



    Serve esta decisão como salvo-conduto. 



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente